Tribunal: TJDFT
Processo: 0746664-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746664-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES TEIXEIRA AGRAVADO: WL CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por RAFAEL ALVES TEIXEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília/DF que, no cumprimento de sentença n.o 0739605-68.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e INFOJUD. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a parte agravada não cumpriu com as suas obrigações relativas ao pagamento da dívida no valor de R$ 201.171,81 (duzentos e um mil, cento e setenta e um reais e oitenta e um centavos), atualizado até 24 de maio de 2024. Aduz que foram exauridos os meios para localização de bens passíveis de penhora em nome da devedora, uma vez que as diligências realizadas pelos sistemas SISBAJUD (ID 202898690, 206646556 e 207568349), RENAJUD (ID 210621140) e IMÓVEIS (ID 208084975) restaram infrutíferas. Afirma que requereu o deferimento da utilização do sistema INFOJUD para que a Receita Federal do Brasil informe as últimas declarações de rendimentos em nome da devedora, para fins de efetivar o pagamento do débito, bem como do sistema SNIPER para fins de apuração de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em nome da devedora, contudo, o Juízo a quo entendeu por bem proferir decisão indeferindo os pedidos. Nesse contexto, requer a antecipação da tutela para determinar, desde logo, a utilização do sistema INFOJUD para que a Receita Federal do Brasil informe as últimas declarações de rendimentos em nome da devedora, bem como deferido a utilização da ferramenta do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em nome da Agravada. No mérito requer a confirmação da liminar. Preparo regular – ID n.o 65759170 e 65759171. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a antecipação dos efeitos da tutela pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Tribunal consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e INFOJUD, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, verifico que não resta evidente, uma vez que, quando se trata de uma pessoa jurídica devedora, é inútil consultar o sistema INFOJUD para localizar bens passíveis de penhora, tendo em vista que a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica não exige a inclusão de bens. Nesse sentido, é o precedente desta Corte (AGI 0737862-94.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021), “Tratando-se de pessoa jurídica devedora, observa-se a inutilidade do pleito de consulta ao sistema INFOJUD para fins de localização de bens passíveis de penhora, porquanto nas declarações de imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) não se exige a apresentação de rol de bens, não se justificando o esforço desnecessário com a consulta, que indubitavelmente restará infrutífera”. Assim, “Considerando que os princípios da máxima efetividade da execução e da cooperação judicial não chancelam a realização de diligências que se revelam infrutíferas ou que não sejam efetivamente úteis à satisfação do crédito perseguido, mostra-se acertada a decisão recorrida que indeferiu o pedido de consulta da declaração de bens e renda da empresa executada por meio do sistema INFOJUD.” Em relação ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) tenho que em análise sumária, este pleito também não merece prosperar. No caso dos autos, embora haja aparente evidência do direito vindicado pelo agravante para que ocorra a pesquisa de bens, não verifico, em um juízo primário de cognição, risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não havendo risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial que já perdura há anos, não havendo o periculum in mora comprovado. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador